Tribunal: TJDFT
Processo: 0001497-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGA. PRISÃO EM FLAGRANTE. MATERIALIDADE A AUTORIA PROVADAS. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 Réu condenado por infringir o artigo 33 da Lei 11.343/2006, depois de ter sido preso em flagrante quando mantinha em depósito, para fins de difusão ilícita, porções de cocaína, crack e Rohypnol.

2 Homem do povo ouvido como testemunhas esclarecem as circunstâncias da apreensão conferiu credibilidade à versão dos policiais condutores do flagrante, refutando a tese de prova "plantada" no local.

3 Apelação não provida.